Tribunal: TJMT
Processo: 0001075-43.2018.8.11.0105
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001075-43.2018.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[LILIAN DEBORA BATISTA DA CRUZ - CPF: 704.808.521-54 (VÍTIMA), JOSCHUA ALVES DA SILVA - CPF: 059.075.881-01 (APELANTE), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE PEREIRA DA SILVA - CPF: 037.178.721-17 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDEVALDO VALERIO FERREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COLNIZA (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MUNIÇÕES – CONDENAÇÃO –
1. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– QUESTÃO JÁ DEBATIDA E DECIDIDA EM
HABEAS CORPUS
IMPETRADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PREJUDICIALIDADE –
2. NULIDADE PROCESSUAL DA PRISÃO EM FLAGRANTE
– ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO DA INVASÃO POLICIAL AO DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – COMPORTAMENTO INDUVIDOSAMENTE SUSPEITO DO APELANTE – APREENSÃO DA DROGA – PROCEDIMENTO POLICIAL VÁLIDO –
3. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO –
4. TRÁFICO DE DROGAS
– PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS VISANDO AO CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – PALAVRA DE POLICIAIS, APREENSÃO DA DROGA E DIÁLOGOS COM OUTROS TRAFICANTES EXTRAÍDOS DO APARELHO CELULAR DO APELANTE COM AUTORIZAÇÃO DA JUSTIÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
5. PENA-BASE –
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENA DE TODOS OS CRIMES FIXADA NO MÍNIMO LEGAL –
6.

PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006
– APLICAÇÃO – VIABILIDADE – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INCOMPROVAÇÃO – FRAÇÃO MÍNIMA – MAIOR RELACIONAMENTO COM O NARCOTRÁFICO –
6. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
– ABRANDAMENTO – POSSIBILIDADE – QUANTITATIVO DE PENA COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO –
7. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Constituindo a pretensão de recorrer em liberdade, mera repetição de pedido já apreciado e refutado por esta Corte de Justiça em sede de
habeas corpus
impetrado posteriormente ao apelo criminal, não há contexto fático novo a justificar a alteração de entendimento. Arguição prejudicada.

2. O ingresso forçado em imóvel alheio pode decorrer da ocorrência de uma das hipóteses de prisão em flagrante delito disciplinadas no art. 302 do CPP, como é o caso da narcotraficância, que, de curial sabença, possui natureza de crime permanente, desde que haja, como no caso, fundada suspeita da ocorrência de crime. Nulidade não configurada.

3. Ofende o princípio da correlação a condenação do réu por fato diverso do narrado na denúncia, ainda que a capitulação delitiva seja a mesma.

4. O simples fato de ser o traficante também usuário, não impede a sua condenação como traficante, e na hipótese de um traficante alegar que também é dependente, não será condenado pelo tráfico e pelo uso, mas apenas pelo primeiro tipo delitivo, ou seja, pela capitulação do art. 33 da Lei Antidrogas. Enunciado 3/TJ.

5. Carece de interesse recursal o pedido de redução da pena-base fixada no mínimo legal cominado em abstrato para o tipo penal.

6. Impõe-se a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas quando comprovado que o réu, embora flertasse, não integrava efetivamente, à época do fato, qualquer organização criminosa.

7. Abrandada a pena do crime de tráfico, impõe-se reconhecer a necessidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

8. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dks (vv)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL PJe N. 0001075-43.2018.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE COLNIZA

APELANTE:
JOSCHUA ALVES DA SILVA

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joschua Alves da Silva
, qualificado e representado pelo Dr. Robson Medeiros, OAB/MT 6395-B, e Jabes Ferreira Celestino Barbosa, OAB/MT 21.709-O, colimando a reforma da sentença condenatória lavrada nos autos da Ação Penal 1075-43.2018.8.11.0105, cód. 87224, da Vara Única da comarca de Colniza, que acolheu parcialmente a denúncia, condenando o paciente ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
08 anos de reclusão e 01 ano de detenção
, em
regime inicial fechado
, bem como o pagamento de
1210 dias-multa
, em razão da prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, por fatos ocorridos em 04/02/2018, por volta de 15h, na residência localizada na rua das Águias, bairro Garça, n. 58, em Colniza/MT.

O apelante postula, preambularmente, a concessão do
direito de aguardar o desfecho do mérito recursal em liberdade
, sob o prisma da presença de fundamentação genérica, vaga, acanhada e deficiente constante da sentença, que merece ser revista no presente apelo, sob pena de ofensa ao art. 387, § 1o, do CPP.

“
A simples indicação de que o Réu esteve preso durante toda a instrução, bem assim não é motivação hábil a manter o Réu em cárcere, ainda mais quando o caderno processual consagra-lhe situação bastante favorável a ponto de garantir-lhe uma apenação e um regime menos gravosos
” [
sic
razões, id. 8541820, p. 5].

No mérito, apregoa a
ilegalidade da prisão do apelante
, promovida por policiais militares, visto que o simples fato de alguém retirar-se para dentro de casa ao avistar uma viatura policial não caracteriza crime, tampouco legitima a perseguição ou a prisão, menos ainda busca domiciliar, por
não desvelar justa causa para a atuação policial invasiva
, ainda que se trate de crimes permanentes como o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Por conta da ofensa ao direito de inviolabilidade do domicílio, a prova deve ser considerada nula, bem como os depoimentos de policiais, por derivação da prova matriz eivada de vício.

Além disso, esclarece que,
mesmo diante da fictícia anuência de Sidevaldo ao interior do imóvel, não se pode descurar da presença de possível coação presumida, repelindo a voluntariedade do consentimento
, máxime porque se ele soubesse da possibilidade de negar o ingresso policial, certamente teria feito uso desse direito. Ademais, os policiais não encontraram uma forma razoável de documentar essa anuência, o que reforça a ilicitude do procedimento policial, impassível de utilização como elemento de prova incriminador quanto aos crimes geradores da condenação.

Prossegue enaltecendo a
ausência de prova do crime de associação ao tráfico
, dada à incomprovação cabal e indene de dúvida acerca do liame subjetivo perene, duradouro, para a realização do narcotráfico, registrando que a reunião eventual de pessoas não caracteriza o crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Na sequência, postula a
desclassificação do delito de tráfico de drogas para o tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
, pois, embora assumida a propriedade da droga encontrada em poder do apelante Joschua, confessou destinar-se ao uso pessoal, cuidando-se, na realidade, de dependente químico, ao passo que a douta acusação jamais logrou identificar a origem e a destinação da droga.

Arremata a intenção desclassificatória, assinalando que os policiais que promoveram a prisão em flagrante realizaram um verdadeiro pré-julgamento, não apreendendo petrechos que indicassem a intenção de comercializar a droga, cuidando-se de réu primário e de bons antecedentes, com residência e empregos definidos.

Subsidiariamente, em razão dos bons predicados individuais, bem como a ausência de prova de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, postula a
redução da pena-base ao mínimo legal
e a aplicação da
causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, na fração máxima de 2/3
.

“
De outra face, ante as parcas condições financeiras afetas ao apelante, a
pena de multa também deve ser reduzida
, a fim de que guarde consonância com a pena privativa de liberdade aplicada em definitivo ao Apelante, devendo ser apurada a precariedade da situação financeira, com mais acuidade, no Juízo das Execuções Penais
” [id. 8541828, p. 1, sublinhei].

Nas contrarrazões, a douta acusação repele parte das aduções defensivas, postulando o
parcial provimento de apelação
, apenas para declarar a absolvição quanto ao crime de associação ao tráfico, diante da fragilidade probatória do vínculo estável e perene da associação delitiva.

No mais,
repele a pretensão de conferir ao apelante o direito de aguardar o direito de apelar em liberdade
, visto que ele respondeu preso a toda persecução penal, não desprezando ainda, a quantidade de pena infligida, a ser iniciada em regime fechado, que reforça a necessidade de preservação da ordem de prisão cautelar.

Quanto à aventada ilicitude do procedimento invasivo de policiais militares, alega que a situação de flagrante delito, associada à prévia suspeita de ocorrência de crime, legitima a atuação policial e não ofende as disposições do art. 5o, XI, da CF.

Quanto à pretendida desclassificação da figura do tráfico de drogas para a posse ilegal de droga visando ao consumo pessoal, assinala que da análise da degravação do aparelho celular do apelante, bem como os depoimentos de policiais, ressaem fortes elementos de convicção acerca da destinação mercantil da droga apreendida.

O termo de pesquisa constante do id. 8555045, p. 1 apontou a preexistência de feitos capazes de gerar prevenção de julgador, razão pela qual a distribuição do
writ
foi realizada na modalidade prevenção.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. Roosevelt Pereira Cursine, corrobora a fala ministerial de origem, pugnando pela
parcial procedência
do anseio defensivo, apenas para o fim de extirpar a condenação por associação ao tráfico,
verbis
:

“
Sumário: Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão a ser cumprido em regime inicialmente fechado, 01 (um) ano de detenção, bem como ao pagamento de 1.210 (mil e duzentos e dez) dias-multa, pela prática dos delitos descritos no artigo 33, caput e artigo 35, da Lei n.o 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/2003 – Irresignação defensiva – Pretendida a absolvição pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas, ao argumento de que não constam nos autos provas suficientes a sustentar o decreto condenatório – Subsidiariamente, requer a desclassificação, para a infração descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas e a nulidade do feito por suposta ilegalidade da prisão e da busca domiciliar – Busca a aplicação do benefício previsto no §4o, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 – Pugna pela aplicação da detração penal pois ficou recolhido ao cárcere desde 04.02.2018 - Por fim, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o redimensionamento da pena de multa e do regime inicial para cumprimento de pena – Alegações parcialmente procedentes - Não há que se falar em nulidade do feito ante a comprovada situação de flagrância, sequer na desclassificação para a infração do artigo 28, quando comprovada a prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei Antidrogas – Requisitos do crime de associação para o tráfico não preenchidos - Apelante que se dedica à atividade criminosa sendo impossível a aplicação da causa de diminuição – Não se vislumbram preenchidos os requisitos objetivos autorizadores da substituição para pena restritiva de direitos – Redimensionada a sanção estipulada, é impositiva a redução da pena de multa correspondente, à luz da proporcionalidade – Pelo provimento parcial do recurso, para reformar a sentença condenatória, a fim de absolver o apelante do crime de associação ao tráfico, redimensionando a pena de multa imposta e o regime inicial para cumprimento da pena
” [
sic
parecer, p. 1].

É o relatório. À douta Revisão.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020